Tribunal: TJMT
Processo: 1044525-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1044525-35.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KATHYA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA.
Recorrido: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Data do Julgamento: 23/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É certo que a ocorrência da prescrição não impede o credor de receber o seu crédito e nem de exercer os meios administrativos. Todavia, tal ato não pode impedir ou dificultar que o devedor consiga comprar a prazo e nem concluir outro tipo de operação.
2. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.
3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044525-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATHYA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 710.827.191-53 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022